Tribunal: TJDFT
Processo: 0707381-10.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707381-10.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JOSÉ GUSTAVO FÉLIX GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. TORTURA QUALIFICADA PELA PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DISCRICIONARIEDADE. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 1o, § 4o, INCISO III, DA LEI 9.455/97. FRAÇÃO DE AUMENTO JUSTIFICADA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido para recorrer em liberdade, uma vez que a sentença tratou da questão e lhe concedeu o referido direito. 2. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima nas oportunidades em que ouvida, corroboradas pelos depoimentos da testemunha presencial dos fatos e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliada à parcial confissão do acusado, em seu interrogatório judicial. 3. Segundo precedentes das Cortes Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou até mesmo sob outro valor. 3.1 - Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Como não existe critério matemático para o aumento/incremento da pena-base, este Colegiado utiliza a fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa, calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima. 4. O tempo de privação da liberdade da vítima, a extensão das lesões corporais a que foi submetida, devidamente comprovadas pelo laudo pericial, bem como os meios empregados pelo acusado durante a prática de tortura são fundamentos idôneos a justificar a aplicação da fração de 1/3 (um terço) de aumento da pena, na terceira fase da dosimetria, em razão da causa de aumento prevista no artigo 1o, § 4o, inciso III, da Lei 9.455/97. 5. Diante do quantum de pena cominada, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial semiaberto de cumprimento, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal. 6. A detração, in casu, deverá ser observada pelo juízo da execução, tendo em vista não influir no regime inicial ou na pena aplicada. Ademais, não pode ser feito em sede recursal, sob pena de supressão de instância. 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 69 do Código Penal, requerendo a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, pela incidência de circunstância judicial desfavorável, ao argumento de que esse é o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 69 do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da possibilidade de ser utilizada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato para aumentar a pena-base pela incidência de circunstância judicial desfavorável, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “não há direito subjetivo ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor” (AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 1.976.744/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 1/7/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020